Tribunal: TJBA
Processo: 8000024-21.2017.8.05.0214
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000024-21.2017.8.05.0214

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 2A VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MARIA APARECIDA DA SILVA NEVES e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO MOREIRA CASTRO CHAVES

ACORDÃO

REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REMOÇÃO EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO ESPECÍFICA. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO.

SENTENÇA CONFIRMADA.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de remessa necessária de sentença que concedeu a segurança em mandado de segurança impetrado por servidora pública municipal contra ato do Prefeito do Município de Rio de Contas, consistente na edição da Portaria Municipal nº 004/2017, que determinou sua remoção ex officio da Secretaria Municipal de Assistência Social (CRAS) para a Secretaria Municipal de Saúde (Hospital). A impetrante alegou ausência de motivação concreta do ato administrativo, sustentando que a remoção se baseou em fundamentação genérica e padronizada, sem indicação de razões específicas. A sentença reconheceu a ilegalidade do ato, declarou sua nulidade e determinou o retorno da servidora à lotação originária.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em verificar a legalidade da remoção ex officio de servidora pública, especialmente quanto à necessidade de motivação específica do ato administrativo e à observância dos princípios constitucionais que regem a Administração Pública.

III. Razões de decidir

3. O mandado de segurança destina-se à proteção de direito líquido e certo contra ato ilegal ou abusivo de autoridade, exigindo prova pré-constituída.
4. A remoção de servidor público, embora inserida no âmbito da discricionariedade administrativa, deve observar os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e finalidade pública, exigindo motivação explícita e concreta.
5. A motivação genérica, fundada apenas em interesse público abstrato, não supre a exigência legal de fundamentação, configurando vício de legalidade.
6. A legislação municipal aplicável prevê requisitos para a movimentação de servidores, cuja inobservância reforça a ilegalidade do ato.
7. A ausência de justificativa individualizada evidencia desvio de finalidade e autoriza a anulação do ato administrativo.

IV. Dispositivo e tese

8. Remessa necessária conhecida e sentença confirmada.

Tese de julgamento: “1. A remoção
ex officio
de servidor público exige motivação específica e individualizada. 2. A ausência de fundamentação concreta configura ilegalidade do ato administrativo, ensejando sua nulidade.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de remessa necessária n
.
8000024-21.2017.8.05.0214, remetidos pelo Juiz da JUIZ DE DIREITO 2A VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, sendo interessadas as partes acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em necessário reexame,
CONFIRMAR A SENTENÇA
, pelas razões adiante explicitadas.

Sala das Sessões,

Salvador, de de 2026.

PRESIDENTE

Alberto Raimundo Gomes Dos Santos

Desembargador Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA